Tribunal: TJMT
Processo: 1020206-92.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020206-92.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VITOR HUGO OLIVEIRA XAVIER - CPF: 073.094.751-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO KARIM JABRA RAMOS - CPF: 551.902.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO MADUREIRA MARQUES - CPF: 052.178.661-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020206-92.2024.8.11.0002

APELANTE: VITOR HUGO OLIVEIRA XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATORES ESTATAIS. REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Vitor Hugo Oliveira Xavier contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, mais 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 6 meses, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, II, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação por embriaguez ao volante pode se sustentar unicamente em provas testemunhais e no auto de constatação de capacidade psicomotora; (ii) examinar se a pena acessória de suspensão do direito de dirigir foi fixada de forma proporcional e fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade e da autoria do crime de embriaguez ao volante prescinde de teste de alcoolemia quando há sinais visíveis da alteração da capacidade psicomotora, atestados por auto de constatação e corroborados por testemunhos coesos e convergentes.

O auto de constatação de capacidade psicomotora, lavrado no momento da abordagem, possui valor probatório relevante, sobretudo quando confirmado em Juízo por policiais militares que descreveram sinais inequívocos de embriaguez, como hálito etílico, fala alterada, comportamento irônico e dificuldade de equilíbrio.

A recusa ao teste do etilômetro, embora legítima sob o direito à não autoincriminação, não impede a responsabilização penal quando há outros elementos de prova autônomos e consistentes.

A negativa de ingestão de álcool pelo réu, desacompanhada de qualquer prova ou contranarrativa crível, não tem força para afastar o conjunto probatório robusto formado nos autos.

A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve observar os princípios da individualização e da proporcionalidade, e, no caso, sua fixação acima do mínimo legal careceu de fundamentação concreta, impondo-se sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por embriaguez ao volante pode ser fundamentada em auto de constatação de capacidade psicomotora corroborado por prova testemunhal, ainda que ausente teste de alcoolemia, dada a recusa do réu. 2. A recusa ao teste do etilômetro não impede a responsabilização penal se houver elementos autônomos e convergentes que evidenciem a embriaguez. 3. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada com base em critérios objetivos, e sua elevação acima do mínimo legal exige fundamentação concreta extraída do caso.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, § 1o, II, e 293; CF/1988, art. 5o, inciso LXIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. no 1000077-44.2022.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21.07.2023; TJMT, Ap. no 0006665-35.2017.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.02.2023; STJ, REsp no 2.042.107/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020206-92.2024.8.11.0002

APELANTE: VITOR HUGO OLIVEIRA XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VITOR HUGO OLIVEIRA XAVIER, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, além
da “suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de seis (06) meses.”
– 306, § 1o, II, da Lei no 9.503/97.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu, argumentando, em síntese, que a condenação teve por base exclusiva os depoimentos dos policiais e um auto de constatação de natureza subjetiva, sem que tenham sido realizados teste de alcoolemia, exame clínico ou qualquer outro meio técnico idôneo apto a comprovar, de forma objetiva, o estado de embriaguez.

Subsidiariamente, almeja a
“redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir imposta, fixando-a em seu patamar mínimo, ou seja, 02 (dois) meses de suspensão, conforme previsão do art. 293 do CTB”
, sob o argumento de que foi fixada em descompasso com a pena privativa de liberdade aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020206-92.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta nos autos que, no dia 06 de janeiro de 2024, por volta das 19h30min, da Rodovia dos Imigrantes (Distrito de Bonsucesso), até a Avenida Filinto Muller (4oBPM - Centro), neste município de Várzea Grande-MT, o indiciado VITOR HUGO OLIVEIRA XAVIER conduziu veículo automotor, estando com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo os autos, em data e horário acima citados, na Rodovia dos Imigrantes, Distrito de Bonsucesso, o indiciado VITOR HUGO OLIVEIRA XAVIER se envolveu em uma discussão de trânsito com outra pessoa e sob efeito de bebida alcoólica, dirigindo uma caminhonete Hilux, placa QAL-6C63, perseguiu o seu desafeto até o 4o Batalhão de Polícia Militar. Narram os autos, que o indiciado jogou a caminhonete contra o automóvel da vítima, ocasionando danos materiais no veículo desta. Apurou-se que ao ver o ofendido adentrar nas dependências do batalhão, VITOR XAVIER se evadiu do local, mas foi abordado momentos depois pelos policiais militares, em frente a praça da Igreja Nossa Senhora do Carmo, na Av. Filinto Muller.

Os policiais constaram que VITOR HUGO OLIVEIRA XAVIER apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica e lhe ofereceram o teste do etilômetro, mas ele recusou a fazer. Apurou-se que os policiais lavraram um Auto de Constatação de Capacidade Psicomotora (ID 158561859), o qual atestou que o indiciado apresentava hálito etílico, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, entre outros sintomas. Pelos fatos acima narrados, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia de polícia.”

Encerrada a instrução criminal, o juiz singular identificou a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“A materialidade do crime está comprovada via Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 158561385); Boletim de Ocorrência (id. 158561388); Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (id. 158561859); e Relatório da Autoridade Policial (id. 158561862). A autoria do réu quanto aos fatos a si imputados na denúncia é certa.

A testemunha PM Adilson Souza de Arruda, ao ser inquirido em juízo (id. 178147339) em síntese narrou que estava de serviço na equipe do GAP, pela região central,
quando foi irradiado que uma vítima estava no batalhão pedindo socorro, que estava vindo de Cuiabá sentido Várzea Grande, próximo ao Bonsucesso, passando a ponte, quando uma caminhonete Hilux colidiu com o veículo dele. Disse que a vítima teria parado para conversar com o suspeito, que havia batido em seu veículo, mas ele estava nervoso, alterado e indo para cima do veículo. Nisso, o carro, um polo, saiu em direção à Várzea Grande e foi seguido pelos ocupantes da Hilux, na hora que saiu da BR e entrou na cidade, próximo ao centro de Várzea Grande, o condutor da Hilux colidiu na porta do polo novamente, fez menção que estava armado e ameaçou o motorista do carro pequeno, que evadiu do local até o batalhão pedindo socorro
. Declarou que depois dessas informações,
a equipe realizou a abordagem do suspeito no centro de Várzea Grande, que foi feita busca veicular e nada ilícito foi encontrado, porém foi ofertada a realização do etilômetro, mas o motorista da caminhonete se negou. Em razão disso, o condutor da Hilux foi conduzido à Delegacia de Polícia e aparentava estar embriagado
. Em relação ao motorista do polo, não se lembra se ele fez o bafômetro e se aparentava estar embriagado.

A testemunha PM Luciano Karim Jabra Ramos, ao ser inquirido em juízo (id. 178147340) em síntese narrou que a suposta
vítima parou no batalhão, onde a sua guarnição estava saindo, e relatou que houve uma confusão na estrada com uma Hilux. Declarou que a vítima disse que aconteceu um abalroamento e onde o motorista da Hilux ia, o outro carro também ia, pedindo para Hilux parar, que eles discutiram, bateram boca e houve perseguição
. Relatou que a Hilux passou em frente ao batalhão e a vítima parou no local, contando que Hilux tinha abalroado o carro dele e não queria parar, inclusive estava armado. Assim,
a guarnição passou a procurar a Hilux e conseguiu abordar o motorista, conduzindo-o à Delegacia, local em que foi ofertado o teste de bafômetro, porém ele se recusou a fazer. Dessa forma, constataram que ele apresentava sinais de embriaguez, como olhos e o cheiro, motivo porque foi feito o boletim de ocorrência. Confirmou que Vitor Hugo Oliveira Xavier aparentava, visivelmente, ter feito uso de bebida alcoólica
.

O réu Victor Hugo Oliveira Xavier, ao ser interrogado em juízo (id. 184339601), negou que tivesse ingerido bebida alcoólica, alegou em síntese que estava dirigindo o veículo Hilux, porém afirmou que não tinha ingerido bebida alcoólica.

Como se vê o maciço probatório
, não deixa dúvida de que o acusado estava conduzindo o veículo automotor, sob influência alcoólica, constatado através de Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora em Razão da Influência de Álcool ou de outra Substância Psicoativa (id. 158561859), realizado no momento da abordagem e atendimento à ocorrência, onde afirma que no momento o acusado teria declarado ter ingerido bebida alcoólica, apresentando hálito alcoólico, atitudes de ironia, dificuldade de equilíbrio e fala alterada
.

Os agentes públicos inquiridos em juízo confirmam a condição psicomotora do réu no momento da abordagem.

A negativa do acusado encontra-se ilhada frente ao bojo probatório carreado aos autos
.
Sua negativa não encontra amparo nas demais provas, divergindo de tudo que foi apurado na fase policial, e em juízo
.
As falas dos PMs inquiridos em juízo são coesas e guardam harmonia com o produzido na fase inquisitorial policial
.

Deste modo, não há dúvida que o réu conduzia veículo automotor sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, incidindo no delito em que foi incurso, por isso recebe a reprimenda penal (...).”

Não obstante as irresignações da Defensoria Pública, à luz do conjunto probatório constante dos autos, mostra-se impertinente o acolhimento do da pretensão absolutória.

A materialidade delitiva restou demonstrada, de forma concludente, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, os quais foram corroborados em Juízo pelos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a abordagem e a prisão do apelante.

No tocante à autoria, consta nos autos o Auto de Constatação de Capacidade Psicomotora, lavrado pelos agentes públicos ouvidos em Juízo, no qual se atesta que o réu apresentava sinais inequívocos de embriaguez alcoólica, tais como: hálito etílico, dificuldade de equilíbrio, fala alterada e comportamento irônico.

O referido documento ostenta valor probatório significativo, especialmente quando analisado em conjunto com os depoimentos firmes e harmônicos dos agentes responsáveis pela abordagem, bem como diante da recusa expressa do acusado em se submeter ao teste do etilômetro.

Em Juízo, o policial militar Adilson Souza de Arruda declarou que, após ser informado sobre um acidente de trânsito possivelmente relacionado a uma perseguição, conseguiu localizar o condutor da caminhonete Hilux – posteriormente identificado como o réu – na Avenida Filinto Muller. Relatou que, no momento da abordagem, o apelante recusou-se a realizar o teste do etilômetro e apresentava sinais evidentes de embriaguez. Informou, ainda, que o comportamento do réu mostrava-se alterado, com demonstrações de nervosismo e instabilidade.

Por sua vez, também em Juízo, o policial militar Luciano Karim Jabra Ramos confirmou integralmente a narrativa apresentada por seu companheiro de patrulha. Informou que a suposta vítima procurou auxílio junto ao quartel da Polícia Militar, relatando que estava sendo perseguida por uma caminhonete Hilux, cujo condutor, além de colidir propositalmente contra seu veículo, aparentava estar armado. Acrescentou que, ao ser abordado, o réu recusou-se a realizar o teste de alcoolemia, apresentando, entretanto, sinais evidentes de ingestão de álcool, como olhos avermelhados e odor etílico.

Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, além de serem harmônicos e convergentes, fortalecem o conteúdo do Auto de Constatação de Capacidade Psicomotora e demonstram, com grau satisfatório de certeza, a alteração da aptidão psicomotora do réu em razão da ingestão de álcool.

A tese de que tais elementos não possuem força probatória por decorrerem de depoimentos prestados por agentes policiais não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O teste de alcoolemia do agente é dispensável nas hipóteses em que os sinais aparentes da embriaguez são constatados por outros meios de prova (testemunhal e documental).”
(TJMT, Ap. no 1000077-44.2022.8.11.0032, minha autoria, Primeira Câmara Criminal, 21/07/2023)

Os policiais militares, na condição de agentes públicos no exercício regular de suas atribuições, detêm presunção relativa de veracidade, a qual somente se afasta mediante prova inequívoca de parcialidade, falsidade ou má-fé – circunstâncias que, de modo evidente, não se fazem presentes nos autos.

Ademais, embora a recusa do acusado em se submeter ao teste de alcoolemia constitua exercício legítimo do direito à não autoincriminação, tal conduta não impede o reconhecimento de sua responsabilidade penal, sobretudo quando há elementos autônomos e convergentes que comprovam, de forma segura, a materialidade delitiva e a autoria.

Nesse ponto, registra-se que o réu [em Juízo] limitou-se a negar a ingestão de bebida alcoólica, sem apresentar justificativa plausível para a recusa ao teste do etilômetro, além de não impugnar, de forma específica, os sinais descritos no Auto de Constatação ou os relatos firmados pelos policiais responsáveis pela abordagem.

A negativa de autoria apresentada pelo réu, de forma isolada e destituída de respaldo probatório, não possui aptidão para desconstituir o conjunto robusto de provas reunido nos autos.

Nesse contexto, não subsiste qualquer dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela prática do delito de condução de veículo automotor sob a influência de álcool, com alteração da capacidade psicomotora, conduta tipificada no art. 306 do CTB.

Trago, ainda, o seguinte aresto deste Tribunal:

“Não há que se falar em absolvição quando devidamente comprovado, por termo de constatação de embriaguez e por prova testemunhal produzida nas duas etapas da persecução penal (...) que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.”
(TJMT, Ap. no 0006665-35.2017.8.11.0008, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 27/02/2023)

No tocante à pena acessória, o art. 293 do CTB prevê a suspensão da habilitação por prazo
entre 2 meses e 5 anos
, cabendo ao magistrado, dentro dessa margem, definir a sanção conforme as circunstâncias do caso concreto.

Desse modo, a imposição da suspensão do direito de dirigir deve observar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, guardando coerência com a pena privativa de liberdade fixada.

No caso, o juiz da causa fixou a reprimenda corpórea em 6 meses de detenção [ou seja, no mínimo legal] e a pena acessória também em 6 meses [ou seja, 4 meses acima do mínimo previsto].

Embora o STJ considere que
“a fixação do prazo da pena de suspensão (...) não está limitada à simples proporcionalidade com a pena privativa de liberdade”
, devendo observar as peculiaridades do caso concreto (REsp n. 2.042.107/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 18/2/2025), o juiz singular não fundamentou, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a elevação da pena acessória acima do patamar mínimo.

Assim, impõe-se o seu redimensionamento para o prazo de 2 meses.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para reduzir a pena acessória de suspensão do direito de dirigir imposta ao apelante ao patamar mínimo legal de 2 meses, mantidos os demais termos da sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025